Tribunal: TJSP
Processo: 1007370-20.2019.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Embargos de declaração – indenização – afastada nulidade da citação - alegação da autora de que a viagem de ônibus comprada da ré entre Piauí e São Paulo durou mais de 40 horas e ao chegar ao destino de madrugada foi obrigada a desembarcar na beira da rodovia, sob alegação do motorista de que não estava autorizado a entrar no terminal rodoviário – caracterizada responsabilidade da empresa de

Ementa:
*Embargos de declaração – indenização – afastada nulidade da citação - alegação da autora de que a viagem de ônibus comprada da ré entre Piauí e São Paulo durou mais de 40 horas e ao chegar ao destino de madrugada foi obrigada a desembarcar na beira da rodovia, sob alegação do motorista de que não estava autorizado a entrar no terminal rodoviário – caracterizada responsabilidade da empresa de transporte - não comprovada culpa exclusiva ou concorrente da vítima - danos morais caracterizados – manutenção do "quantum debeatur" fixado de acordo com os padrões desta Corte – juros moratórios a partir da citação tratando-se de relação contratual - concedida gratuidade da justiça à requerida - demanda procedente – apelo improvido - ausência de omissão, obscuridade ou contradição – prequestionamento anotado - embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007370-20.2019.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que é embargante
VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A, é embargada FÁTIMA CÉLIA DA CUNHA BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007370-20.2019.8.26.0625/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37146
EDEC.No: 1007370-20.2019.8.26.0625/50000
COMARCA: TAUBATÉ
EMBTE. : VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A
EMBDA. : FÁTIMA CÉLIA DA CUNHA BARROS
*Embargos de declaração
indenização

afastada nulidade da citação - alegação da
autora de que a viagem de ônibus comprada da
ré entre Piauí e São Paulo durou mais de 40
horas e ao chegar ao destino de madrugada
foi obrigada a desembarcar na beira da
rodovia, sob alegação do motorista de que
não estava autorizado a entrar no terminal
rodoviário
caracterizada responsabilidade
da empresa de transporte - não comprovada
culpa exclusiva ou concorrente da vítima -
danos morais caracterizados manutenção do
“quantum debeatur” fixado de acordo com os
padrões desta Corte
juros moratórios a
partir da citação tratando-se de relação
contratual - concedida gratuidade da justiça
à requerida - demanda procedente
apelo
improvido - ausência de omissão, obscuridade
ou contradição prequestionamento anotado -
embargos rejeitados.*
1. Os presentes embargos declaratórios em
face do V. Acórdão de fls. 193 e segs. sustentam a sua
obscuridade, contradição ou omissão, alegando que não
houve a necessária análise da validade da citação. Reitera
que foi citada por carta na pessoa de Luciana M. Souza,
que não faz parte de seu quadro de funcionários, tampouco
possui relação com a embargante. Aduz que no indigitado
endereço está localizada a agência de passagens, que se
trata de empresa terceirizada, que não possui qualquer
ligação com a recorrente. Sustenta que a revelia foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007370-20.2019.8.26.0625/50000 -Voto no
3
reconhecida através de citação inválida. Afirma que a
citação não foi recebida no endereço onde situa a pessoa
jurídica, mas sim em local distinto, e que ficou ciente da
ação através da publicação da sentença. Alega que restou
caracterizado o cerceamento de defesa e a violação ao
devido processo legal. Além disso, deixou de se manifestar
expressamente acerca do disposto no art. 5o, XXXV, LIV e
LV e no art. 93, IX, ambos da CF/88 e no art. 280 do
CPC/15. Impõe-se pois pronunciamento, especialmente porque
a matéria ventilada no presente recurso tem como escopo
precípuo o prequestionamento da questão suscitada.
2. Os embargos desmerecem acolhimento. Ao
contrário das alegações recursais, o decisório superior
resolveu a controvérsia dentro dos limites postos em juízo
e, nesse sentido, ficou clarificado o cumprimento do “due
process of law” garantido constitucionalmente.
3.
Na
verdade,
a
embargante
reitera
questões anteriormente deduzidas e já bem decididas no V.
Aresto, especificamente nos itens 6 e 7 que: “... a
citação da requerida é válida (fls. 51/53), pois ela
própria alegou que o endereço em que foi encaminhada a
carta de citação é onde “se localiza agência de passagens
contratada pela apelante para comercializar suas viagens”
(fls. 79), de forma que deve ser aplicada a teoria da
aparência, que não é admitida de maneira liberal, mas
através
do
criterioso
exame
dos
elementos
fáticos
constantes dos autos. Na hipótese, a funcionária Luciana
M. de Souza nada mencionou no sentido de não ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007370-20.2019.8.26.0625/50000 -Voto no
4
autorização para receber a citação, valendo anotar que o
carteiro não possui as mesmas prerrogativas do oficial de
justiça: ingressar no estabelecimento, exigir a presença
de pessoa qualificada, solicitar identificação, etc. A
experiência no tocante à citação pelo correio aponta para
soluções que dispensam cuidados mais especiais, contudo
revelando-se eficientes. Neste sentido anota THEOTONIO
NEGRÃO, in CPC e legislação processual em vigor, 50a
edição, Ed. Saraiva, art. 248 5: “Não se pode exigir que
o funcionário do Correio examine o contrato social de
pessoa jurídica, antes de entregar carta de citação,
bastando, pela teoria da aparência, que a entregue a quem
demonstre estar gerindo o estabelecimento (JTJ 207/24)”;
“É válida a citação pelo correio de pessoa jurídica cujo
recibo foi assinado por quem, no local de destino, está
incumbido de receber a correspondência (STJ-1a T., AI
312.788-AgRg,
Min.
Garcia
Vieira,
j.
25.9.00,
DJU
30.10.00). Isso, mesmo no caso de 'recebimento por
funcionário de empresa terceirizada' (Ajuris 88/504)”.
4. Releva anotar que os declaratórios não
contemplam excepcionalidade a merecer o almejado caráter
modificativo.
Ao
contrário,
são
manifestamente
inadmissíveis os seus propósitos infringenciais. Vale
dizer que eles não podem conduzir a novo julgamento, com
reapreciação do que acabou decidido. Contudo, fica anotado
o prequestionamento.
5. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007370-20.2019.8.26.0625/50000 -Voto no
5
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js